Tribunal: TJMT
Processo: 1025314-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025314-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOSE MUNHOZ CAMARA - CPF: 997.549.838-87 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, no qual lhe foram aplicadas sanções, incluindo multa e embargo, em razão de suposto desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação do autuado, realizada por edital sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal, atende às exigências legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (LC n. 38/1995 e Decreto n. 1.436/2022) estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, condicionada à frustração das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou via postal.

4. A devolução de correspondência com a informação “desconhecido” não autoriza, por si só, a adoção imediata da intimação por edital, sendo necessária a realização de diligências adicionais.

5. A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando o procedimento sancionatório.

6. Contudo, o vício da notificação não afasta a validade material do Auto de Infração e do Termo de Embargo, que apontam possível desmatamento irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para obstar a inscrição da multa em dívida ativa e suspender sua exigibilidade, bem como impedir a inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito.

Tese de julgamento
: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal. 2. A ausência de notificação válida viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: LCE n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 22 a 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Munhoz Câmara, contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n. 1058308-32.2025.8.11.0041, por ele ajuizada, visando à suspensão dos efeitos de sanções administrativas impostas no Processo Administrativo Ambiental n. 32329/2022, especialmente o Auto de Infração n. 220432475 e o Termo de Embargo n. 220441878.

Sustenta o Agravante que a notificação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento de meios ordinários para localização, circunstância que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Alega que a decisão recorrida aplicou equivocadamente o artigo 38, da Lei Estadual n. 7.692/2002, visto que tal norma tem aplicação subsidiária no caso de processos administrativos específicos, regulados por lei própria.

Aduz que não se mostra cabível impor a toda e qualquer pessoa a obrigação de indicar o seu endereço atualizado à SEMA/MT, mesmo sem que possua processo ou procedimento instaurado.

Afirma estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, em razão da plausibilidade do direito e do risco de prejuízos decorrentes da exigibilidade das penalidades administrativas e eventuais restrições decorrentes do processo discutido.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos jurídicos do processo administrativo mencionado, bem como das penalidades dele decorrentes, até o julgamento final deste Recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 293663891, pág. 01/04).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defende o desprovimento do Recurso (id. 300938851, págs. 01/27).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o seu não provimento (id. 305452895, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo provimento parcial do Agravo (id. 309096878, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado na síntese, José Munhoz Câmara insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n. 1058308-32.2025.8.11.0041, por ele ajuizada
.

Denota-se dos autos que José Munhoz Câmara ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, alegando ser proprietário da Estância Nossa Senhora de Fátima, no Município de Terra Nova do Norte/MT, e que foi surpreendido com a lavratura do Auto de Infração n. 220432475 e do Termo de Embargo n. 220441878, instaurados no Processo administrativo n. 32329/2022, culminando na homologação de multa no valor de R$ 196.900,00 (cento e noventa e seis mil reais), sem que tivesse sido validamente notificado.

Sustentou que a correspondência foi enviada a endereço incorreto, retornando como “desconhecido”, e que a SEMA/MT, sem promover diligências adicionais, procedeu à intimação por edital, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu a suspensão dos efeitos do processo administrativo, impedindo a inscrição do débito em dívida ativa ou, caso já inscrito, a suspensão de sua exigibilidade, bem como, ao final, a declaração de nulidade integral do procedimento administrativo e das sanções dele decorrentes.

O Magistrado singular não concedeu a tutela de urgência requerida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução processual.
” (Sic).

Contra essa decisão, José Munhoz Câmara interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade, ou não, da notificação do Agravante, no Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Sabe-se que, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (arts. 22, 24 e 25) e da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (artigo 121, §1o, inciso I a IV), a notificação no âmbito do processo administrativo ambiental pode ocorrer sucessivamente por via pessoal, por intermédio de representante legal, por carta registrada com AR ou, em último caso, por edital, desde que o destinatário esteja em local desconhecido, incerto ou não sabido, ou ainda quando restarem frustradas as tentativas de intimação anteriores.

“Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente
:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido
.” (Negritei).

“Art. 24.
Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega
,
o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.
”
(Destaquei).

“Art. 25.
A citação por edital somente será realizada
:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível
; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.” (Negritei).

“Art. 121 – [...].

§ 1o -
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:
(Acrescentado pela LC
232/05
)
I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
.” (Destaquei).

Analisando o caderno processual, verifico que a única tentativa de notificação da parte Recorrente foi realizada por carta registrada, encaminhada ao endereço que constava no Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT (id. 303093368, págs. 01/05).

Entrementes, a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue, retornando ao remetente com a anotação de “desconhecido” (id. 303093368, pág. 05).

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, a SEMA/MT optou pela intimação por edital Agravante (id. 303093369, pág. 07).

Com efeito, o procedimento adotado pela SEMA/MT, de fato, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode presumir que a parte tenha sido cientificada quando sequer se apurou a causa do insucesso na entrega postal.

A simples devolução do AR com a informação genérica de “desconhecido” não autoriza, por si só, o uso da intimação por edital, a qual constitui medida excepcional e exige a demonstração efetiva de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido – o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, é evidente que houve vício na notificação do Auto de Infração, instrumento que deveria permitir ao autuado exercer tempestivamente seu direito de defesa no processo administrativo.

A ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Lei Estadual no 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000. (N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)." (Destaquei).

Diante disso, a decisão recorrida não merece retificação parcial, uma vez que o Agravante foi indevidamente notificado por edital, o que infringiu as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Entrementes, tenho que o vício na notificação do Recorrente não implica reconhecer a ilegalidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, porque, aparentemente, houve o desmatamento ilegal.

Nessa quadra, o presente Agravo deve ser parcialmente provido, a fim de reformar parcialmente o ato judicial recorrido, para obstar a inscrição do valor da multa em dívida ativa e, caso inscrito, que seja suspensa a sua exigibilidade, bem assim para impedir a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já inserido, que o exclua.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por José Munhoz Câmara, para reformar, em parte, a decisão atacada, a fim de obstar a inscrição do valor da multa em dívida ativa e, caso inscrito, que seja suspensa a sua exigibilidade, bem assim para impedir a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já inserido, que o exclua.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025